Tribunal: TJDFT
Processo: 0701601-44.2022.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PROCESSO PENAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – VEÍCULO UTILIZADO PARA A PRÁTICA DOS CRIMES – INTERESSE PARA A INSTRUÇÃO.
1) A restituição de bem apreendido é possível desde que o bem não mais interesse ao inquérito ou ao processo (art. 118 do CPP); que não se trate de objetos a que a lei proíbe a restituição, em razão da relação direta com o crime (art. 119 do CPP); que não haja dúvida quanto à condição de proprietário do reclamante (art. 120 do CPP).
2) Se o bem ainda interessar ao processo, deve ser indeferido o pedido de restituição, conforme o art. 118 do CPP: “ Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.
3) O juízo de valor quanto à existência do interesse ao processo compete ao magistrado, com base nas circunstâncias concretas e a partir da conexão entre o bem apreendido e o suposto crime.